Tribunal: TJDFT
Processo: 0739047-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0739047-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado, para apresentar contrarrazões ao agravo, observada a prerrogativa de prazo em dobro (CPC 183). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator